Tribunal: STJ
Processo: 0012618-02.2014.8.26.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110716 - SP
(2025/0439841-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MARCELO CHRISTIAN FONTES DA SILVA
ADVOGADOS
: KARINA RODRIGUES DE ANDRADE - SP340443
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FALTA
DE
INDICAÇÃO
DE
OMISSÃO,
AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto pelo embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser conhecidos quando não há indicação de omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade no julgado embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são de fundamentação vinculada, sendo cabíveis
apenas para correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição do
embargado, conforme
do CPP.
decisum
art. 619
4. O embargante não indicou qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado, caracterizando deficiência de fundamentação, atraindo a incidência, por
analogia, da Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Documento eletrônico VDA55946397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d131715-3b46-4aaa-88c8-ee5f9777d620

Tese de julgamento: Os embargos de declaração devem indicar omissão, contradição
ou obscuridade no julgado para serem conhecidos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.067.442/MG,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/6/2023,
30/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55946397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d131715-3b46-4aaa-88c8-ee5f9777d620

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110716 - SP
(2025/0439841-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MARCELO CHRISTIAN FONTES DA SILVA
ADVOGADOS
: KARINA RODRIGUES DE ANDRADE - SP340443
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FALTA
DE
INDICAÇÃO
DE
OMISSÃO,
AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto pelo embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser conhecidos quando não há indicação de omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade no julgado embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são de fundamentação vinculada, sendo cabíveis
apenas para correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição do
embargado, conforme
do CPP.
decisum
art. 619
Documento eletrônico VDA55946402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: 9754b098-d6d0-4a31-873b-f6e63a5e46c1

4. O embargante não indicou qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado, caracterizando deficiência de fundamentação, atraindo a incidência, por
analogia, da Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração devem indicar omissão, contradição
ou obscuridade no julgado para serem conhecidos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.067.442/MG,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/6/2023,
30/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO CHRISTIAN
FONTES DA SILVA em face do acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte
Superior em que foi desprovido o seu agravo regimental (fls.
).
1606/1612
O embargante sustenta que os fundamentos utilizados para negar a causa
especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
carecem
art. 33,
Lei n. 11.343/06
de idoneidade, notadamente quando considerados os argumentos utilizados por esta
Corte, quando do julgamento do HC n. 892.678/SP.
Alega que “a porção de droga encontrada com o embargante era menos
expressiva que a veiculada ao restante dos corréus, que estavam em locais diversos e
distantes do recorrente. E, por outro lado, resta evidenciado que só havia uma espécie
” (fl. 1621).
de substância apreendida
Acrescenta, ainda, que “[n]o tocante à arma de fogo apreendida, a decisão do
aludido writ também aborda a questão, pois estabelece que os corréus estavam
distantes a ponto de ser impossível estabelecer um liame entre as condutas, tanto
assim, que o Ministério Público Estadual sequer imputou o crime de associação ao
” (fl. 1621).
tráfico de drogas
Por fim, destaca que a “denúncia noticiando que as pessoas presas na ocasião
dos fatos estariam envolvidas em furtos de caixa eletrônicos sequer encontra respaldo
nos autos. Trata-se, em verdade, de denúncia anônima supostamente direcionada aos
policiais que realizaram a operação, pois sequer foi carreado aos autos único simplório
indício de prova a validar tal informação. E, ao que consta, informação sem
comprovação é ilação. Desta feita, os supostos elementos concretos dos autos
lançados para fundamentar a negativa da incidência do redutor penal previsto no artigo
Documento eletrônico VDA55946402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: 9754b098-d6d0-4a31-873b-f6e63a5e46c1

33, § 4o, da
já foram todos devidamente rechaçados por este Colendo
Lei n. 11.343/06,
” (fl. 1622).
Tribunal no julgamento do HC 892.678/SP
Sendo assim, “requer sejam recebidos e providos os presentes embargos para
declarar a decisão que negou provimento ao agravo regimental, reconhecendo-se a
ilegalidade da fundamentação lançada para negar incidência à causa de diminuição
penal prevista no § 4o do artigo 33, da
Como consequência, requer
Lei n. 11.343/06.
seja aplicado o redutor penal no patamar de
em razão da natureza do
1/2,
entorpecente apreendido. Por fim, requer fixação do regime aberto para cumprimento
da reprimenda, por ser inferior a 04 anos e por conta da ausência de circunstâncias
” (fl. 1623).
judiciais negativas na primeira fase da dosimetria
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem ser conhecidos.
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são de fundamentação vinculada, porquanto somente são
cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contradição do
embargado.
decisum
Na espécie, o embargante não indica em que consistiriam os vícios de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contradição porventura existentes, o que caracteriza
deficiência de fundamentação, a atrair a incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do
STF.
Assim, "o embargante não se vale de quaisquer dos fundamentos vinculados de
admissibilidade dos embargos de declaração: ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão. Por conseguinte, não tendo sido apontados tais vícios, não se mostra
(EDcl no AgRg no
viável conhecer o presente recurso como embargos de declaração"
AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.415.239/SP,
julgado em
DJe de
.
12/12/2023,
19/12/2023)
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE.
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. BURLA À INADMISSÃO
DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
1. No caso, o embargante não se vale de
quaisquer dos fundamentos vinculados de admissibilidade dos embargos de declaração:
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Por conseguinte, não tendo sido apontados tais vícios,
Documento eletrônico VDA55946402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: 9754b098-d6d0-4a31-873b-f6e63a5e46c1

não se mostra viável conhecer o presente recurso
como embargos de declaração.
2. Não é viável o pleito para concessão de habeas
corpus de ofício como tentativa de burla aos requisitos do
recurso próprio. Afinal, a concessão da ordem parte da
iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta
ilegalidade flagrante, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.462.348/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/3/2024,
18/3/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. VÍCIOS DO
DO CPP.
ART. 619
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Não se conhece de embargos de declaração
em que não são apontados quaisquer dos vícios do
do CPP, limitando-se a parte a reiterar as
art. 619
razões do recurso especial.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.067.442/MG,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2023,
30/6/2023.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE QUALQUER
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Não apontando a embargante a existência de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade na
decisão embargada, incide, por analogia, o óbice
contido na Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal
(EDcl nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 256.955/MG,
MARCO BUZZI, DJe
.
24/09/2015)
2. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 2016599/SP,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, DJe
)
25/2/2022.

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA55946402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: 9754b098-d6d0-4a31-873b-f6e63a5e46c1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0439841-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.110.716 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00126180220148260223 126180220148260223 12618022014826022324502014
24502014
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO CHRISTIAN FONTES DA SILVA
ADVOGADOS
: KARINA RODRIGUES DE ANDRADE - SP340443
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: LUAN JHONATAN SOARES DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCELO CHRISTIAN FONTES DA SILVA
ADVOGADA
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
ADVOGADOS
: KARINA RODRIGUES DE ANDRADE - SP340443
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485188434416461@
2025/0439841-3 - AREsp 3110716 Petição : 2026/0028343-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55898983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:21:32
Código de Controle do Documento: 030395EB-B145-4CDB-9176-B1279AFF3520